Tribunal: TJDFT
Processo: 0725660-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DULCECLEIDE OLIVEIRA FALCÃO, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de revisão contratual, ajuizada em desfavor de VILAS DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA. A autora alegou que, em 21/03/2019, adquiriu um imóvel em empreendimento comercializado pela requerida e pelo valor de R$158.880,00. O preço foi parcelado para pagamento em parcelas mensais e o saldo devedor reajustável pelo IGPM. Em decorrência das atuais crises sanitária e financeira, o índice de reajuste do contrato teve alta expressiva, superior a 31% no acumulado dos últimos 12 meses, o que onerou demasiadamente a consumidora e teria causado desequilíbrio contratual. Requereu, liminarmente, o depósito judicial do valor que entende devido e, ao final, a procedência do pedido para determinar a correção do saldo devedor pelo IPCA, ou outro indexador que o juízo entenda pertinente. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial, bem como o pedido de tutela provisória para autorizar o depósito judicial do valor que entende devido, impedindo o agravado de outras medidas para cobrança da diferença, entre elas anotação em cadastros de restrição ao crédito. Por fim, requereu o provimento do recurso, ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 28022644. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se ação de conhecimento com pedido de revisão de contrato, obrigação de fazer e tutela de urgência. A autora pontua que celebrou contrato de compromisso de compra e venda em 21/3/2019 com a ré, referente ao imóvel localizado no Lote 28, Quadra 3, do Loteamento residencial denominado Villas Bouganville, que fica no município de Alexânia, e que é banhado pelo lago Corumbá IV, pelo preço de R$ 158.880,00 (cento e cinquenta e oito mil reais). Foi ajustado o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de comissão de corretagem, bem como 120 parcelas de R$ 1.299,00, reajustáveis pelo IGPM, com vencimento da primeira em 25/6/2019. Entretanto, aponta que o índice do IGPM cresceu vertiginosamente nos últimos meses, provocado pelo aumento da inflação em decorrência da pandemia causada pela Covid 19. Aponta que apenas nos últimos 12 meses, o IGPM apresenta alta de 31,30% (trinta e um vírgula trinta por cento). Também aponta que o contrato previa desconto para a quitação antecipada do lote, mas que a ré condiciona o acesso ao desconto à incidência de IGPM sobre o saldo futuro, o que entende não ser cabível. Também aponta que o reajuste das parcelas não está sendo realizado tal qual determina o contrato. No que diz respeito ao condomínio, aponta que também não foram entregues obras de infraestrutura tal qual o indicado no projeto, o que também ocasiona riscos e prejuízos aos moradores, notadamente no que diz respeito à potência da energia elétrica oferecida e a falta de obra capaz de drenar com satisfação a água pluvial, ocasionando enxurradas. Em sede de tutela de urgência, pede a devolução de quantia que entende ter sido paga indevidamente, no valor de R$ 1.549,27, a ser abatida no saldo devedor. Pede também que haja limitação aos reajustes, expurgando-se o IGPM e substituindo-o à taxa de 1% ao mês e inflação do ano anterior, o qual seria de 4,52% no ano de 2020. Também pede liminarmente autorização para depositar o valor das parcelas em juízo, na quantia de R$ 1.304,97, até a finalização das obras estruturais do condomínio, conforme projetos aprovados. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do pedido. Com efeito, ainda é cedo para se avaliar de fato quais as obras estruturais ainda precisam ser entregues e qual o seu impacto na fruição segura dos imóveis. Aparentemente a autora já possui a posse do lote, mas apenas pagou aproximadamente 24 parcelas do total de 120. Portanto, ainda que se entenda pela responsabilidade da ré em entregar parte da infraestrutura prometida, o fato é que não há risco financeiro grave à autora, porquanto eventual prejuízo poderá ser compensado com as prestações futuras. O mesmo diz respeito ao pagamento das parcelas. É sabido que em razão da crise econômica que assola o país, agravado pela pandemia causada pela Covid 19, houve um aumento vertiginoso do IGPM, o que não era originalmente esperado. Assim, de fato, a fim de se preservar o equilíbrio econômico do contrato, poderá ser devida a sua substituição por outro índice. Apesar disso, entendo que essa medida somente deve ser realizada após o contraditório e o exercício do juízo exauriente sobre as provas. Não é demais observar que a crise econômica também atingiu o setor de construção civil, onerando em muito o preço dos materiais e serviços. Assim, para se preservar o equilíbrio contratual, deverá ser observada a condição de ambas as partes do contrato, em análise que provavelmente necessitará de auxílio técnico. Portanto, considerando-se que ainda existem muitas prestações vincendas, entendo que não há efetivo prejuízo à autora, que poderá compensar eventual crédito em momento futuro. Quanto ao pedido de consignação das prestações em juízo, entendo que também não é hipótese, porquanto não se poderia admitir, em sede liminar, o depósito do valor original sem qualquer atualização, sendo certo, ainda, que a substituição do IGPM por outro índice necessitará de auxílio técnico, porquanto este juízo não detém conhecimento econômico e contábil. De outro lado, também não há informação de que o réu se recuse a receber as prestações. O mesmo se diz quanto ao pedido de restituição de valores para abatimento no saldo devedor. A medida poderá inequivocadamente ser realizada após a prolação da sentença, considerando o número de prestações vincendas. Por essa razão, indefiro os pedidos de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que, antes do ajuizamento da ação, buscou solução amigável com o agravado, porém sem êxito. Justificou a pretensão ao argumento de que as regras da livre pactuação comportam flexibilização ante o cenário de anomalia apresentada pela alta desproporcional do IGP-M se comparado aos demais índices que medem a inflação. Primeiramente, deve-se ter em mente que a indexação do saldo devedor ao índice de medição da inflação tem o propósito de garantir o equilíbrio financeiro do contrato, evitando-se a depreciação do preço pelo processo inflacionário. Ante a existência de índices diversos para cálculo da inflação, a escolha por um deles se dá mediante a livre manifestação de vontade das partes, não se vislumbrando razão para a intervenção judicial no contrato a fim de impor a um dos contratantes obrigação diversa do pactuado. A invocação de desequilíbrio financeiro por força da imprevisibilidade demanda cautela, ainda em casos como o presente, em que se insurge-se contra a eleição do IGPM, invocando-se uma questão de saúde de importância nacional, mas que atingiu tanto o mercado de fornecimento de matéria prima, como o seu custo para o consumidor. Neste estágio prelibatório e antes de estabelecido o contraditório e, em especial, previamente à instrução do processo, revela-se prematuro o reconhecimento de qualquer inadequação do índice eleito pelos contratantes. De mais a mais, oportuno salientar que a divergência entre os índices é natural e recorrente, posto que cada um toma como substrato a variação de preços em determinado ramo da economia. Assim, nada impede que em períodos futuros outros índices sejam apurados em percentuais mais expressivos que o atual. Ante tais considerações e no presente estágio processual, merece prestígio a livre manifestação da vontade dos contratantes, prevalecendo o índice pactuado de comum acordo. Quanto à pretensão de efetuar depósitos em juízo e com efeito liberatório, é preciso registrar que as leis civil e processual preveem ação própria para esse fim. E no caso presente, ao que parece, não teria havido uma cumulação objetiva, mas se buscaria utilizar da tutela de urgência em ação desconstitutiva para tal fim. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator